Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RED no 1013866-46.2021.8.11.0000
VISTOS...
Embargos de declaração aviado por Luiz Ricardo Pereira e Outros, objetivando a reforma da decisão monocrática que rejeitou a exceção de suspeição, oposta em face do Desembargador João Ferreira Filho.
Os embargantes apontam existência de vício de contradição e obscuridade, ante a inobservância do rito procedimental previsto no §1o, do art. 146 do CPC e no art. 219 do Regimento Interno do TJMT.
Alegam que a exceção de suspeição será processada e julgada pelo Órgão Especial somente no caso de não reconhecimento pelo julgador excepto da alegação da suspeição.
Em outro ponto, aduzem que há omissão na decisão, porque deixou de analisar os atos tidos por suspeitos praticados pelo excepto, quais sejam, não manifestou acerca das contrarrazões apresentadas e, ainda, praticou inovação recursal em favor da agravada, nos autos do recurso de agravo de instrumento.
Pede o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a nulidade da distribuição da exceção, devendo ocorrer a remessa para manifestação do excepto, bem como para sanar os vícios apontados.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Na hipótese, ao contrário do que alegam os embargantes, não há obscuridade ou contradição na decisão recorrida, haja vista que restou claro o motivo pelo qual a exceção de suspeição foi rejeitada liminarmente, qual seja, não foi evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.
Constou da decisão que a inconformidade da parte com as decisões proferidas pelo magistrado, por si só, não é suficiente para comprovar a suspeição, porquanto não há nos autos do recurso de agravo de instrumento nenhum elemento que comprove a parcialidade do magistrado.
Importante ressaltar que a exceção de suspeição pode ser liminarmente rejeitada pelo Relator, nos termos do parágrafo único do art. 219 c/c §1o, do art. 220, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando for manifesta sua improcedência.
Nesse contexto, ficou evidenciada que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, o que não pode ser de forma alguma acolhida, uma vez que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
De outro lado, importante ressaltar que o Órgão Especial no julgamento do Agravo Interno n. 1012524-34.2020.8.11.0000, da Relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, firmou o entendimento de que a competência para processar e julgar as arguições de impedimento ou suspeição é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas.
Desse modo, considerando que no caso dos autos, a exceção de suspeição foi manejada contra o Relator do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014553-57.2020.8.11.0000, que tramita na Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgar e processar o presente incidente.
Vejamos a ementa do julgado, in verbis:
“ÓRGÃO ESPECIAL - ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORA RELATORA DE RECURSOS QUE TRAMITAM EM CÂMARA ISOLADA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA A REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. O art. 221, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi tacitamente revogado pelas alterações introduzidas a partir da sua 8a edição, em vigor desde 07/05/2007. A competência para processar e julgar a arguição de impedimento suscitada contra Desembargadora Relatora de recursos que tramitam em Câmara Isolada de Direito Privado é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Exegese do art. 17, I, e, do RI/TJMT.” (N.U 1012524-34.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 09/09/2021) (destaquei)
Sendo assim, reconhecida a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para processar e julgar a presente exceção de suspeição, a ela compete, analisar se a decisão prolatada anteriormente será ou não revogada, nos termos do que dispõe o art. 64, §4o, do CPC.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração e, de ofício, determino a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, para distribuição do feito a um de seus membros.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator